Tribunal: TJBA
Processo: 8000111-35.2023.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000111-35.2023.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: SUELLEN REIS DA SILVA CRUZ LORENZO

Advogado(s)
:
IRINEU BISPO DE JESUS NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito ao adicional de insalubridade a servidor público municipal, com fundamento em norma técnica federal aplicada de forma supletiva diante da ausência de regulamentação local. O embargante alegou omissões relativas à (i) ausência de pretensão resistida, (ii) necessidade de lei municipal específica para concessão do adicional, (iii) inaplicabilidade da legislação federal aos servidores estatutários e (iv) aplicação do art. 2º-B da Lei nº 9.494/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, com a finalidade de justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo quando a correção do vício apontado implicar, inevitavelmente, a alteração do resultado do julgamento.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a preliminar de ausência de interesse de agir, reconhecendo que o próprio teor da contestação evidencia pretensão resistida, e invocando o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

A questão da necessidade de lei municipal específica foi enfrentada, tendo o acórdão afirmado que a Lei Municipal nº 303/2001 prevê o adicional de insalubridade, autorizando-se, na ausência de regulamentação local, a aplicação supletiva da NR nº 15 do Ministério do Trabalho, conforme tese firmada no IRDR Tema 07.

Foi igualmente rejeitada a tese de inaplicabilidade da norma federal aos servidores estatutários, esclarecendo-se tratar-se de aplicação supletiva de norma técnica para viabilizar direito previsto na legislação municipal.

A alegada omissão quanto ao art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 também não subsiste, pois o acórdão não determinou execução provisória ou pagamento antecipado, não havendo qualquer providência que enseje análise específica do referido dispositivo.

Os embargos foram manejados como meio de externar inconformismo com o resultado do julgamento, o que ultrapassa os estreitos limites da via integrativa.

Quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas, mesmo que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o acesso ao Judiciário quando configurada pretensão resistida pela manifestação expressa da parte adversa.

É possível a aplicação supletiva de normas técnicas federais, como a NR nº 15 do Ministério do Trabalho, quando a legislação municipal prevê o direito e o ente federativo permanece omisso quanto à regulamentação.

A utilização de norma técnica federal para concretizar direito previsto em lei municipal não viola os princípios da legalidade ou da separação dos poderes.

A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento das matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 9.494/97, art. 2º-B; Lei Municipal nº 303/2001.

Jurisprudência relevante citada
: TJ (Tribunal não identificado), IRDR Tema 07.